Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020257-12.2024.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravantes: Ademar Wurzius e outros
Agravado: Duilio Piato Júnior
E M E N T A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.
No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.
No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020257-12.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE

(S):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA - CPF: 422.071.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DA CUNHA - CPF: 053.267.216-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no
território
nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No caso,
o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar
Wurzius
e outros em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Duilio

Piato
Júnior, deferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens nos CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB.

Inconformados, os agravantes sustentam que o STJ reconheceu a possibilidade de inclusão de bens do devedor no CNIB apenas quando não for localizados bens para penhora, o que não é o caso dos autos.
Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes causará dano irreparável, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 229574193).

As informações foram prestadas (id. 231980163), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 233895697), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que

Duili
o

Piat
o
Júnior requereu cumprimento de sentença em desfavor de Ademar

Wurziu
s
e outros,
visando o recebimento de verba honorária advocatícia sucumbencial, oriundo de sentença transitada em julgado nos autos da ação cautelar envolvendo os executados
.

Durante a marcha processual, após infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados por meio de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud

e
Infojud
, o exequente requereu a inclusão de indisponibilidade de bens nos CPF’S dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
houve
diversas diligências infrutíferas de busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, deferiu o pedido (id. 228560698).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando
que o STJ reconheceu a possibilidade de inclusão de bens do devedor no CNIB apenas quando não for localizados bens para penhora, o que não é o caso dos autos.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes causará dano irreparável, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a inobservância da limitação da responsabilidade patrimonial dos agravantes e da suposta atualização errônea do cálculo do débito, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo do cumprimento de sentença, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da
devolutividade
restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm.
Cív
., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm.
Cív
., Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm.
Cív
., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que deferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens nos CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB (id. 228560698).

Superada essa questão, necessário se faz dizer que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no
território
nacional.

Sendo assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

Visto isso, acerca da possibilidade de
indisponibilidade de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, verifico que o agravado buscou a localização de bens dos executados através de diversas diligências, contudo, não obteve êxito.

Nesse passo, com a devida vênia, tenho que andou bem o douto magistrado ao deferir o pleito, pois, considerando as infrutíferas diligências realizadas, reafirmo, a determinação de registro do nome dos recorrentes junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1016698-23.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens
imóveis
decretad
a
s por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções
.”
(RAI n. 1023190-94.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.03.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal
no Provimento
no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância
aos princípios
da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(RAI n. 1008715-02.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT – INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(RAI n. 1019808-93.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021 – negritei).

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual
é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor
, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007
.

2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. [...]”
(REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está
bem-posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar
Wurzius
e outros em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Duilio

Piato
Júnior, deferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens nos CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB.

Inconformados, os agravantes sustentam que o STJ reconheceu a possibilidade de inclusão de bens do devedor no CNIB apenas quando não forem localizados bens para penhora, o que não é o caso dos autos. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes causará dano irreparável, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso comporta provimento, para tanto é necessário fazer um breve resumo dos fatos.

Os agravantes ajuizaram a Ação Cautelar no 2000/0364,
Cód
274011, em desfavor de Banco Bamerindus, a qual foi julgada improcedente.

Consequentemente, foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido. A sentença foi proferida em 2004.

Houve uma impugnação ao valor da causa em 2001, na qual
o mesmo
foi fixado em R$4.538.398,23. O valor atualizado para a data do trânsito em julgado do processo (19/07/2006) perfazia o montante de R$10.583.500,53.

Dessa forma, o agravado, que era advogado do banco vencedor da demanda, ajuizou a referida execução de sentença em 13/09/2006 para cobrar os honorários advocatícios sucumbenciais dos agravantes e dos demais réus (sendo 23 na totalidade), apresentando na inicial um valor de R$962.136,41 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

É importante frisar, eminentes pares, que todos os atos processuais relatados ocorreram antes do Novo Código de Processo Civil (2015), razão pela qual a lei vigente, de 1973, deve ser aplicada no caso em tela.

Sob esta ótica, o artigo 23 dispunha que:
"Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção".

Como a solidariedade não se presume, independentemente da natureza da obrigação que constituía objeto da ação, caso a sentença nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estava, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal.

E isso porque a teor do artigo 265 do Código Civil:
"A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". É dizer: a fonte da solidariedade, portanto, é convencional ou legal.

Levando em consideração o regimento legal, havendo uma pluralidade de autores da demanda, os quais todos foram sucumbentes, o valor dos honorários deve ser dividido proporcionalmente, sendo cada um responsável pela sua cota parte, o que,
in
casu
, corresponde a 1/23 avos.

O STJ firmou essa tese em diversos julgados, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IRB. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 283/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
Consoante a jurisprudência desta Corte, na interpretação do art. 23 do CPC, não existe solidariedade na condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que deverão ser
distribuídos
entre os vencidos consoante o princípio da proporcionalidade
. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para declarar a inexistência de responsabilidade solidária nos ônus
da
sucumbência.”
(
AgRg
no REsp n. 1.360.750/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2014,
DJe
de 4/8/2014.) - grifei.

É cediço que não são simultaneamente aplicáveis o regramento do art. 23 do CPC/1973 e o do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Consoante a jurisprudência do STJ, a disciplina jurídica do arbitramento da verba honorária de sucumbência é feita de acordo com o princípio
tempus
regit

actum
, ou seja, a discussão quanto aos honorários advocatícios tem por fato gerador a data em que estes foram fixados na sentença, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO. ART. 20 CPC/1973. APLICAÇÃO DA NORMA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que fixou os honorários advocatícios contra a recorrente em R$ 2.000,00, não reconhecendo a preclusão para o arbitramento de verba honorária no curso da Execução e aplicando o CPC/1973. 2. A questão em debate gira em torno dos honorários advocatícios, sendo questionada a existência de preclusão e a aplicabilidade do CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DA UFPE 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não existe preclusão no ato do magistrado que arbitra verba honorária no curso da Ação de Execução, mesmo nos casos em que os honorários advocatícios não tenham sido pleiteados no início do processo executivo (
REsp.
1.655.941, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
. 8/5/2017;
AgRg
no REsp 1.429.319/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/4/2014 E
AgRg
no REsp 1.397.117.RS. Rel. Ministra
Assusete
Magalhães. Segunda Turma.
DJe
9/9/2015). 4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". RECURSO ESPECIAL DA ADUFEPE 5.
Não são simultaneamente aplicáveis o regramento do art. 23 do CPC/1973 e o do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Consoante a jurisprudência do STJ, a disciplina jurídica do arbitramento da verba honorária de sucumbência é feita de acordo com o princípio tempus
regit

actum
, ou seja, a discussão quanto aos honorários advocatícios tem por fato gerador a data em que estes foram fixados na sentença (REsp 1.701.908/SP. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017 e (REsp 1.704.254/SP. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma.
DJe
19/12/2017)
. 6. No caso concreto, a sentença foi publicada
no momento em que
se encontrava em vigor o CPC/1973. Dessa forma deve ser aplicado Álbum Processual Civil de 1973. 7. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". CONCLUSÃO 8. Recursos Especiais não providos.”
(REsp n. 1.733.139/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 23/11/2018.) - grifei.

Entendo que essa matéria é de ordem pública e pode ser arguida em qualquer momento e grau recursal, ainda mais porque em nenhum momento essa tese foi debatida em segunda instância, não havendo que se falar em preclusão da matéria.

Isso porque a preclusão temporal não se aplica às matérias de ordem pública e a preclusão consumativa e lógica pressupõem a pré-existência de decisão julgando expressamente a matéria, nos termos dos art. 278 e 507 do CPC.

A matéria aqui arguida é a inobservância da limitação da responsabilidade patrimonial à cota parte de 1/23 avos, nos termos do art. 23 do CPC/73 e a ilegalidade da indisponibilidade de bens, por violar as regras dos artigos 4o, 6o, 139, IV e 805 do CPC, levando em consideração os precedentes do STJ (REsp 1.963.178/SP e REsp no 1.969.105/MG).

Existem alguns recursos anteriores aviados nos autos e seus apensos, vejamos.

Quando do julgado do RAI no 1000719-55.2018.8.11.0000, julgado em 14/05/2018, interposto exclusivamente pelo agravante Marcos
Wurzius
, não houve decisão de mérito, uma vez que considerou a impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva, vejamos
:

“Desse modo agiu com costumeiro acerto o douto magistrado ao rejeitar o conhecimento da impugnação do cumprimento, restando prejudicada a matéria sobre o excesso de execução”.

Em relação ao RAI no 0004339-49.2019.8.11.0000, julgado em 17/11/2021, interposto pela Sra. Elen
Wurzius
, esposa do agravante Marcos
Wurzius
para garantir o seu direito à meação de um imóvel penhorado em nome do cônjuge varão, no qual alegou a limitação da responsabilidade patrimonial.

No referido acórdão restou decidido que:

“Admitir eventual questionamento da própria dívida executada, seria de forma transversa um mecanismo de quem não é parte no processo opor-se a execução.

A legislação processual civil é expressa ao consignar que a pretensão do cônjuge, nos embargos de terceiro, se restringe a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, nos exatos termos do art. 674, §2o, inc. I, do CPC.”

E, ainda, RAI no 1014429-40.2021.8.11.0000 interposto pelos ora agravantes, julgado em 23/02/2022 e pendente de julgamento no STJ, também não houve decisão de mérito acerca da matéria, uma vez que restou assim consignado no acórdão:

“Restou expressamente consignado também de que o fato de serem matérias de ordem pública, já foram apreciadas anteriormente no RAI 1000719-55.2018.8.11.0000 não podendo ser reexaminadas”.

Dessa forma,
eminentes pares
, entendo que decidimos de forma equivocada, uma vez que em nenhum momento a matéria arguida foi conhecida e esmiuçada por esta Corte, não havendo que se falar em preclusão, razão pela qual passo a examiná-la.

É incontroverso que tanto o título executivo foi constituído durante a vigência do CPC/1973, razão pela qual a proporcionalidade da sucumbência prevista no art. 23 do referido diploma legal deve ser aplicada no caso em tela.

A última atualização apresentada pelo exequente com pedido de indisponibilidade de bens foi no valor de R$7.282.532,64 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), dessa forma, dividindo pelo número de executados (23), tem-se que cada um é responsável pelo pagamento de R$316.631,85 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Dessa forma, levando em consideração a penhora existente nos autos do imóvel urbano de Matrícula no 1.504 do RGI de Rondonópolis em nome do agravante Marcos
Wurzius
, que em 13/02/2019 foi avaliado em aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões) é mais do que suficiente para a garantir do juízo em relação aos agravantes, ainda que resguardada a cota parte
da cônjuge
do Sr. Marcos.

Neste sentido, é incabível e ilegal a determinação de indisponibilidade de todos os bens dos executados.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Douto Relator, mas
dou provimento ao recurso
para reconhecer a responsabilidade proporcional de cada executado, na fração de 1/23 avos da dívida total, nos termos do art. 23 do CPC/73 e cancelar as restrições CNIB dos agravantes em razão da garantia do juízo pela penhora de imóvel.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Entendi que
Vossa Excelência
manteve a ordem de indisponibilidade do bem de
apenas
um
dos
executado
s,

p
ara que
a garantia fosse
relativa ao valor apenas
desse bem
.

O D
esembargador Dirceu
dos Santos
entend
e
que
a responsabilidade patrimonial
não
recairia
apenas
sobre
u
m
executado
. D
everia ser a cota parte para cada bem dos vinte e três executados.

Neste caso, com todas as vênias ao nobre Relator, acompanho o voto divergente.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Não analisei a matéria des
s
a forma
,
assim, após o voto divergente da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
e do Desembargador Dirceu dos Santos, que deram provimento ao recurso,
adio a conclusão do julgamento para

revisitar os autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUB
R
O DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (R
A
TIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Pedi
o
adiamento do julgamento para revisitar os autos, mas entendi que meu voto proferido está correto e mantenho o
entendimento pelo desprovimento do recurso.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Com todas as vênias
ao Desembargador Dirceu dos Santos, considerando que
é um caso de
supressão de instância e
que por este
motivo a matéria não foi submetida
à análise do juízo
a quo,
acompanho o voto do douto Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024